Tribunal: TJDFT
Processo: 0714629-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REJEIÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. ARTIGO 241-D, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios criou, através da Resolução n. 01, de 23/07/2024, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente. Restou estabelecido em seu artigo 3o que a competência da nova vara se operaria a partir de sua edição, ou seja, abrangeria apenas novos processos ou aqueles que estivessem em fase de inquérito policial, vedando a redistribuição de ações penais em andamento, hipótese dos autos. Rejeitada preliminar de incompetência do juízo.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos.
3. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável.
4. Para a configuração do delito previsto no artigo 241-D, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, basta que o agente alicie, assedie, instigue ou constranja, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de estupro de vulnerável e induzir o acesso à criança de material pornográfico com o fim de com ela praticar ato libidinoso, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, dado que os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados.
6. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.